Tribunal: STJ
Processo: 5033793-29.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570503 - RS (2024/0049553-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: AIRA MARIA BERTOLLA REISNER
ADVOGADOS
: ADILSO ANTÔNIO SANTIN - RS062383
GILMAR DUTRA RIBEIRO - RS081230
LEOPOLDO BERTOLLA REISNER - RS122337
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f75b5e97-95da-46b0-b036-f2ecdc1abbca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570503 - RS (2024/0049553-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: AIRA MARIA BERTOLLA REISNER
ADVOGADOS
: ADILSO ANTÔNIO SANTIN - RS062383
GILMAR DUTRA RIBEIRO - RS081230
LEOPOLDO BERTOLLA REISNER - RS122337
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAURÍCIO DAL AGNOL em face
da decisão proferida pela Presidência às fls. 956-957, que não conheceu do agravo em
recurso especial por meio do qual a parte pretendia a reforma do acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO
CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO IGP-M. DECISÃO MANTIDA. AO ARGUMENTO DE QUE A
TAXA DE JUROS LEGAIS A SER APLICADA PARA O CÁLCULO DO DÉBITO É
A SELIC, SUSTENTA O AGRAVANTE O EXCESSO NA EXECUÇÃO. OCORRE
QUE NÃO É O QUE SE EXTRAI DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E
INTERPRETAÇÃO DIVERSA SE CONFIGURARIA COMO VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. DE TODA SORTE, PREVALECE O ENTENDIMENTO DE APLICAÇÃO
DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.

Na decisão de fls. 956-957, a Presidência desta Corte não conheceu do
agravo em recurso especial por entender que o agravante não impugnou a aplicação
Documento eletrônico VDA50363066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: 22ce1327-1c08-446a-846f-af27cfdd1353

da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça pelo Tribunal local na decisão negativa
de admissibilidade do recurso especial. Assim, aplicou o óbice da Súmula 182 deste
STJ.
No agravo em recurso especial, o agravante alega que, ao contrário do
apontado na decisão proferida pela Presidência, há impugnação à aplicação da
Súmula 7 deste STJ pelo Tribunal local em seu agravo em recurso especial. Além
disso, reitera as razões de reforma ao acórdão já expostas no recurso especial.
Não houve apresentação de impugnação pela agravada, conforme certidão
à fl. 998.
É o relatório.
VOTO
De início, entendo que a decisão proferida pela Presidência não merece
reparo, eis que o agravante, de fato, não impugnou suficiente e especificamente a
aplicação da Súmula 7 deste STJ pelo Tribunal local em seu agravo em recurso
especial.
Ainda que assim não fosse, o recurso não merece provimento pelas razões
que se passa a expor.
No recurso especial, o agravante alega que a coisa julgada se restringe ao
direito aos juros de mora e correção monetária, mas não aos percentuais e índices,
que devem obedecer à lei vigente no mês de incidência, razão pela qual o acórdão
proferido pelo TJRS teria violado o art. 505, inciso II, do Código de Processo Civil e
406 do Código Civil.
Verifico, contudo, que o Tribunal local julgou em consonância com a
jurisprudência deste STJ, cujo entendimento é de que, mesmo após a entrada em vigor
da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC para determinar a taxa SELIC
como a taxa de juros aplicável, esta não pode ser aplicada aos casos em que o título
executivo já previu outros índices, sob pena de violação da coisa julgada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE APLICADO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA 83 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, mesmo após a entrada em
vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC para determinar a taxa
SELIC como a taxa de juros aplicável, esta não pode ser aplicada aos casos em
que o título executivo já previu outros índices, sob pena de violação da coisa
julgada. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, haja vista o título judicial consignar expressamente
índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa
SELIC, na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.767.941/RS, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

Documento eletrônico VDA50363066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: 22ce1327-1c08-446a-846f-af27cfdd1353

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial pela incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a
inviabilidade de revisão dos índices de correção monetária e juros moratórios
fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível alterar, na fase de
cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros moratórios
estabelecidos no título executivo judicial, substituindo-os pela taxa SELIC, sem
violar a coisa julgada.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que não é possível alterar, na fase de
liquidação ou cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora
estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não é possível alterar, na fase de cumprimento de
sentença, o critério de fixação dos juros de mora estabelecido no título exequendo,
sob pena de ofensa à coisa julgada".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 508 e CC/2002, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.588.495/RS, Min. Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.042.830
17/2/2025
/RS, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
16/12/2024
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.330.742/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
11/4/2025

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA
APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ALTERAÇÃO NAS
TAXAS DE JUROS DE MORA OU CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA A COISA
JULGADA. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferida a
sentença após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, é inviável a alteração
do percentual fixado a título de juros moratórios ou da taxa de correção monetária
na execução ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
.
Súmula 568 do STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/4/2022
18/4/2022

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: 22ce1327-1c08-446a-846f-af27cfdd1353

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.570.503 / RS
Número Registro: 2024/0049553-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015219120148210110
0001521912014821011050004355320218210110
15219120148210110
1521912014821011050004355320218210110 50004355320218210110 50337932920238217000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS : ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: AIRA MARIA BERTOLLA REISNER
ADVOGADOS : ADILSO ANTÔNIO SANTIN - RS062383
GILMAR DUTRA RIBEIRO - RS081230
LEOPOLDO BERTOLLA REISNER - RS122337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS : ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: AIRA MARIA BERTOLLA REISNER
ADVOGADOS : ADILSO ANTÔNIO SANTIN - RS062383
GILMAR DUTRA RIBEIRO - RS081230
Documento eletrônico VDA50756749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:31
Código de Controle do Documento: 36694212-4779-4e60-85cf-e8665da30676

LEOPOLDO BERTOLLA REISNER - RS122337
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:31
Código de Controle do Documento: 36694212-4779-4e60-85cf-e8665da30676